Tribunal: TJSP
Processo: 0005370-17.2014.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Decisão embargada que manteve parcialmente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas e ao cômputo do tempo de serviço para fins previdenciários, à luz do decidido no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000. Todavia, face à superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.173/DF,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – SOLDADO POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Decisão embargada que manteve parcialmente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas e ao cômputo do tempo de serviço para fins previdenciários, à luz do decidido no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000. Todavia, face à superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.173/DF, que confirmou a constitucionalidade dos critérios de contratação estabelecidos na Lei Federal no 10.029/00, os quais foram reproduzidos pela Lei Estadual no 11.064/02, impõe-se a retratação do julgado. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar improcedente a demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005370-17.2014.8.26.0180/50002, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MATHEUS D ARCADIA
DE OLIVEIRA CELEGATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALDEMAR SILVA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005370-17.2014.8.26.0180/50002 -Voto no 17290
2
VOTO No 17290
Embargos de Declaração: 0005370-17.2014.8.26.0180/50002
Origem: 2a Vara do Foro de Espírito Santo do Pinhal
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargado: Matheus D'Arcadia de Oliveira Celegati
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – SOLDADO
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Decisão embargada que
manteve parcialmente a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de verbas trabalhistas e ao cômputo do tempo de
serviço para fins previdenciários, à luz do decidido no IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000. Todavia, face à superveniência de
decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.173/DF, que
confirmou a constitucionalidade dos critérios de contratação
estabelecidos na Lei Federal no 10.029/00, os quais foram
reproduzidos pela Lei Estadual no 11.064/02, impõe-se a
retratação do julgado. Embargos de declaração acolhidos, com
efeitos modificativos, para julgar improcedente a demanda.

Vistos, etc...

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 168/171, que acolheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda
do Estado para adequar o julgamento do recurso de apelação ao decidido pela Turma
Especial de Direito Público deste Tribunal de Justiça no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000.
O julgado restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – SOLDADO
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. Decisão que não observou ordem
de suspensão dos feitos que versavam sobre o tema em razão de
IRDR. Necessidade de adequação do julgado ao que restou ali
decidido. Acórdão parcialmente reformado para excluir a
incidência do adicional de insalubridade e para dispor que a
contagem de tempo de serviço deve ser tão somente para fins
previdenciários,
mediante
contribuição
proporcional
do
contratante e dos contratados.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
Busca o embargante novamente a adequação do julgado,
desta vez ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.173/DF, que reconheceu
a validade dos parâmetros de contratação dos soldados temporários estabelecidas na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005370-17.2014.8.26.0180/50002 -Voto no 17290
3
no 10.029/00, os quais foram reproduzidos na Lei Estadual no 11.064/02. Argumenta,
assim, que não pode prevalecer a decisão embargada, sob pena de afronta direta ao art.
102, § 2o da Constituição Federal, c.c. o art. 28, parágrafo único da Lei no 9.868/99. Por
fim, afirma ser necessário o enfrentamento da questão, uma vez que o art. 489, § 1o do
CPC estatui que não se considera fundamentada decisão que deixe de seguir precedente
invocado pela parte sem realizar o devido distinguishing.
Requer o acolhimento dos embargos para a finalidade de
ajustar a decisão embargada ao decidido de forma vinculante pelo Supremo Tribunal
Federal, bem como para fins de prequestionamento de toda a matéria, nos termos do art.
1.025 do Código de Processo Civil.
O recurso é tempestivo.
Devidamente intimado, o embargado não apresentou
resposta ao recurso.
Relatados.
O recurso comporta acolhimento.
Impende reconhecer que, a despeito das ponderações feitas
no acórdão de fls. 125/132, no sentido de que o posicionamento predominante deste
Tribunal, esposado pela Turma Julgadora, era no sentido de que a Lei Estadual no
11.064/2002 apresentava inúmeras inconstitucionalidades, ao suprimir direitos
constitucionalmente reconhecidos aos soldados temporários, tal entendimento acabou
por restar superado face ao julgamento da ADI no 4.173/DF, que confirmou a
constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/2000, exceto pela limitação etária para a
prestação de serviços, ponto este não questionado nestes autos.
Veja-se, in verbis, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal
a respeito do tema:
Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO
DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA
UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144,
§7o). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA
FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As
regras de distribuição de competências legislativas são alicerces
do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de
poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de
1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a
presença
do
Princípio
da
Predominância
do
Interesse,
estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005370-17.2014.8.26.0180/50002 -Voto no 17290
4
entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar
maior centralização de poder, principalmente na própria União
(CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-
Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal
10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de
serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de
Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro
dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da
CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação
máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços
voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar.
Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e
três anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei Federal
10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os
voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de
auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio
das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere
essa lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo empregatício”
ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, §
2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da
Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos
vínculos
jurídicos
estabelecidos.
5.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
(ADI 4173, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 19/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG
22-02-2019 PUBLIC 25-02-2019) (grifou-se)
Logo, em se tratando de decisão com eficácia erga omnes1 e
com aplicação imediata, não há como subsistir a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de quaisquer verbas ao autor, tampouco a contagem do tempo de serviço
para fins previdenciários, haja vista que o regime de contratação prevista na Lei Estadual
no 11.064/2002 está em perfeita consonância com a Lei no 10.029/2000, cuja
constitucionalidade foi confirmada pelo Supremo, o que deve prevalecer sobre o
entendimento deste Tribunal, seja aquele expresso no incidente de inconstitucionalidade
no 175.199-0/0-00, seja no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000.
Note-se que neste sentido já vem decidindo este Tribunal ao
acolher ações rescisórias, desconstituindo decisões condenatórias em casos semelhantes:
Policial Militar Temporário. Pretensão ao recebimento das verbas
inerentes a soldados efetivos. Contratação com base na Lei
no 10.029/2000 e na LE no 11.064/2002. Julgamento da ADI n.
4173/DF pelo STF em que ficou declarada a Constitucionalidade
da Lei Federal 10.029/2000 pelo STF. Necessidade de observância
da legislação processual e constitucional. Força vinculante do
precedente. Art. 102, §2o da Constituição Federal. Ação rescisória
1 [Lei no 9.868/99] Art. 28. (...) Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a
interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos
e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005370-17.2014.8.26.0180/50002 -Voto no 17290
5
julgada procedente, nos termos do art. 535, §§5o e 8o, do CPC.
(TJSP; Ação Rescisória 3003059-81.2019.8.26.0000; Relator
(a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 5o Grupo de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data
de Registro: 02/07/2020)
AÇÃO RESCISÓRIA – Servidor público estadual – Policial Militar
Temporário – Acórdão rescindendo que conferiu direito
previdenciário ao autor, ora réu, nos termos da tese fixada em
sede de IRDR – Pretensão à rescisão do julgado, com fundamento
no artigo 535, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil, em razão de
superveniente decisão do E. Supremo Tribunal Federal sobre a Lei
Federal no 10.029/00, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade – Possibilidade – Ocorrência das hipóteses
previstas nos parágrafos 5o e 8o, do artigo 535, do Código de
Processo Civil. Julgamento do E. Supremo Tribunal Federal na ADI
4173/DF que declarou a constitucionalidade do regime de
contratação da Lei Federal no 10.029/00, com exceção da
limitação de idade para acesso – Tese fixada em sede de IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000 e decisão proferida na Arguição de
Inconstitucionalidade
no
9221852-31.2009.8.26.0000,
que
restaram superadas pela declaração de constitucionalidade do
regime jurídico excepcional instituído pela Lei Federal no
10.029/00 – Lei Federal que autorizava a contratação pelos
Estados, de auxiliares temporários, sem vínculo empregatício ou
trabalhista e previdenciário, com recebimento de remuneração
através de auxílio mensal indenizatório. Lei Estadual no 11.064/02
que instituiu o serviço auxiliar voluntário da polícia militar com
base na Lei Federal 10.029/00 de caráter nacional – Rescisão do v.
Acórdão – Novo julgamento em que se julga improcedente a ação
diante da constitucionalidade do regime de contratação
excepcional. Ação rescisória procedente e ação originária
improcedente.
(TJSP; Ação Rescisória 3001699-14.2019.8.26.0000; Relator
(a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito
Público; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)
AÇÃO RESCISÓRIA. Fundamento no Código de Processo Civil,
artigo 535, §§ 5o e 8o. Acórdão rescindendo em contradição com
ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 4173. Observado o prazo da rescisória, contado do trânsito
em julgado da referida decisão, em 16 de março de 2019, porque
ajuizada em 10 de outubro de 2019. Decidiu a Corte Maior pela
constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei
Estadual 11064/2002 extrai o seu fundamento de validade.
Destarte, não cabe conceder a auxiliares voluntários de Polícia
Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis.
Superada
a
orientação
fixada
no
IRDR
no
0038758-
92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em
30-06-2017,
com
trânsito
em
julgado
em
21-02-2018.
Acolhimento da rescisória para, rescindindo o julgado, decretar a
improcedência da demanda originária, arcando o réu com todas
as despesas do processo, além de honorários advocatícios, fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005370-17.2014.8.26.0180/50002 -Voto no 17290
6
por apreciação equitativa em dois mil reais, suspensa a
exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da
gratuidade.
(TJSP; Ação Rescisória 3003663-42.2019.8.26.0000; Relator
(a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro:
27/02/2020)
Destarte, no caso em tela, em que sequer houve o trânsito
em julgado, com ainda maior razão há que se acolher o pleito da Fazenda Pública para
adequar o julgado ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal e, consequentemente,
declarar a improcedência de todos os pedidos.
Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, para reformar o entendimento expresso nos V. Acórdãos de fls.
125/132, 150/155 e 168/171, em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI no 4.173/DF, e julgar improcedente a demanda.
Pela sucumbência, fica o autor condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, ora arbitrados
em 12% sobre o valor atualizado da causa, já observada a majorante do § 12 do art. 85 do
Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da
gratuidade da justiça concedida à parte autora.
Nuncio Theophilo Neto
Relator